Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702175-46.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO DECISÃO 1. LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 257888692, autos originários) proferida em ação de cobrança movida contra IVO ILARIO RIEDI e OUTROS, que deferiu pedido de substituição da averbação premonitória, nos seguintes termos: “Os réus aduziram que não houve manifestação expressa sobre o pedido de substituição da averbação da presente ação, em relação ao imóvel de matrícula n.o 37.374, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel/PR, avaliado em R$ 9.500.000. Pugnaram para que haja manifestação sobre o pedido e requereram, subsidiariamente, a substituição relativamente ao imóvel de matrícula n.o 13.467, perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Terra Roxa/PR, avaliado em R$ 14.049.999,49 (ID 248316861). Na decisão de ID 249968323, restou consignado que a pretensão dos réus, a princípio, está alinhada ao princípio da menor onerosidade e encerraria discussão sobre eventual fraude, ao mesmo tempo em que garantiria a efetividade da decisão judicial, caso seja acolhido o pedido do autor, devendo o autor indicar, entre os bens ofertados, aquele que reputa como de melhor liquidez para substituição da averbação. O autor manifestou-se (ID 251626167) argumentando que: i) o imóvel originalmente averbado é o próprio objeto da ação e foi constrito para garantir a efetividade da execução e evitar fraude, conforme o art. 792, IV, do CPC. Como a averbação já constava na matrícula no momento da venda, não há boa-fé dos compradores, e a tentativa de substituição representa uma manobra dos réus para afastar o bem principal da execução; ii) os imóveis ofertados como substituição, localizados em Cascavel/PR e Terra Roxa/PR, são de difícil liquidez e não garantem a rápida satisfação do crédito; iii) a jurisprudência do STJ reforçaria que o credor não é obrigado a aceitar bens de difícil alienação, já que a execução deve priorizar seu interesse; iv) o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode se sobrepor à efetividade da execução, e a substituição sem anuência do credor só é possível por dinheiro ou fiança bancária, o que não ocorreu; e v) os laudos apresentados pelos réus são particulares e unilaterais, sem contraditório, e portanto não teriam validade suficiente para fundamentar a substituição da garantia, sendo necessária avaliação judicial. Requereu o indeferimento da substituição e a manutenção da averbação original sobre o imóvel. Subsidiariamente, caso o Juízo entenda possível a substituição, pugnou para que esta só ocorra mediante depósito judicial em espécie no valor de R$ 14.049.999,49, conforme já proposto nos embargos de terceiro (processo no 0717732-07.2025.8.07.0001 - IDs 231761583 e 238946028), garantindo assim a efetividade da execução e a segurança do crédito. Os réus ratificaram seus argumentos (ID 254387669) aduzindo que o autor não apresentou justificativa válida ou escolha de outro bem. Pugnaram para que o imóvel Matrícula no 37.374 do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel/PR, avaliado em R$ 9.500.000, seja aceito como substituto, e que o autor seja advertido de que condutas meramente protelatórias serão consideradas litigância de má-fé. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de alteração de averbação (ID 256257286), ao argumento de que: i) não há informações sobre as condições ou o valor do bem indicado, o que compromete a segurança e a efetividade da tutela jurisdicional; ii) o imóvel atualmente averbado é o próprio objeto da demanda, envolvendo sua aquisição mediante pagamento em sacas de soja, o qual se alega não ter sido realizado, motivo da ação de cobrança; iii) não é possível afirmar que manter a restrição sobre esse imóvel seja medida mais onerosa ao devedor; ao contrário, substituir a averbação por um bem desconhecido imporia risco e ônus desnecessário ao credor, uma vez que a constrição do imóvel em disputa garante a execução e previne fraude, nos termos do art. 792, IV, do CPC, sendo que eventuais negócios posteriores à averbação caracterizam fraude e má-fé, motivo pelo qual não haveria justificativa para a alteração da averbação, especialmente diante da discordância do credor. Foi apresentado o laudo pericial e o perito requereu o levantamento dos honorários periciais (ID 252033130 e anexos). Os réus concordaram com o laudo (ID 254387653). O autor apresentou impugnação ao laudo pericial por meio de parecer de seu assistente técnico (ID 255350238 e anexos e ID 255371284). O perito manifestou-se quanto à impugnação (ID 256878261). O autor apresentou proposta de acordo (ID 257346251), com a qual os réus não anuíram (ID 257523045). É o relatório. Decido. Embora o autor sustente que o imóvel originalmente averbado é o objeto da ação, o pedido formulado na presente demanda não visa à rescisão contratual nem pretende a retomada do bem alienado. O que se discute é o adimplemento do preço ajustado, de modo que o imóvel, após a celebração do negócio jurídico, passou a integrar o patrimônio dos réus, os quais, por sua vez, procederam à sua alienação posterior a terceiros em período em que não constava averbado, na matrícula do imóvel, a existência desta ação. Assim, ainda que a averbação prevista no art. 792, IV, do CPC tenha por finalidade resguardar a efetividade da execução e prevenir eventuais fraudes, não se trata aqui de demanda voltada à recuperação da disponibilidade ou da propriedade do imóvel, mas apenas de discussão obrigacional. Nessa perspectiva, o imóvel vendido não é objeto de reivindicação, reintegração ou anulação, motivo pelo qual não há razão jurídica para que a averbação permaneça recaindo sobre bem que já não integra o patrimônio dos réus, especialmente quando adquirido por terceiros. Os réus ofertaram outros bens imóveis de sua propriedade para fins de substituição da averbação. A substituição deve ser admitida sempre que não haja prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional. No caso em apreço, os réus dispõem de outros bens idôneos para assegurar eventual cumprimento de sentença, de valor expressivamente superior ao crédito discutido. A manutenção da averbação sobre imóvel já pertencente a terceiros impõe ônus excessivo e desproporcional, inclusive com potencial de afetar a utilização plena do bem pelos atuais proprietários. A substituição não compromete a garantia da futura execução, uma vez que os imóveis ofertados possuem valor suficiente e serão objeto de posterior avaliação judicial, caso necessário. O princípio da menor onerosidade justifica que se autorize a substituição quando não há redução da segurança e, ao mesmo tempo, mantém-se a garantia. Os argumentos do autor, embora relevantes, não evidenciam efetiva redução de garantia. A alegação de que os imóveis ofertados possuem difícil liquidez não está comprovada e poderá ser esclarecida por avaliação judicial, não sendo suficiente, por si só, para impedir a substituição, notadamente porque se trata de bens imóveis rurais, de mesma gradação do bem sobre o qual onde consta a averbação. Além disso, o laudo particular apresentado pelos réus (ID 248316868) é elemento suplementar, mas não é a única base desta decisão, que se fundamenta essencialmente: na natureza da ação, que não visa à retomada do bem alienado; na necessidade de evitar gravame excessivo a terceiros e na existência de alternativas patrimoniais eficazes e suficientes para garantir a execução. Ante o exposto, defiro o pedido dos réus para substituição da averbação da presente ação. Cancele-se a averbação registrada no imóvel de matrícula no 966, junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO. Realize-se a averbação da presente ação em relação ao imóvel de matrícula no 37.374, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis de Cascavel/PR. Intimem-se as partes para que manifestem sobre os esclarecimentos do perito (ID 256878261), no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, intime-se o Ministério Público para manifestação.” 2. O agravante-autor alega que a r. decisão agravada, ao admitir a substituição da averbação da presente ação por outro imóvel, contraria acórdão transitado em julgado que determinou a manutenção da averbação na matrícula original do bem objeto da lide. 3. Afirma que a averbação existente tem função essencial de proteção contra fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, e que sua retirada fragiliza a garantia do crédito, especialmente porque o imóvel foi alienado a terceiros após a averbação, o que afasta qualquer alegação de boa-fé desses adquirentes. 4. Aduz que os bens ofertados em substituição não possuem liquidez comprovada, situam-se em outras comarcas e foram avaliados apenas por laudos particulares, sem contraditório, sem certidões atualizadas de ônus e sem perícia judicial, razão pela qual não atendem aos requisitos mínimos para substituição da garantia. 5. Ressalta a confissão expressa dos agravados-réus quanto ao ilícito tributário na transação imobiliária e possível lavagem de dinheiro. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “determinando-se a manutenção da averbação da ação sobre integralidade das matrículas atuais, números 966, 967 e 968, originadas da matrícula original de número 053 junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO”. No mérito, requer a provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada, “indeferindo o pedido de substituição da averbação e mantendo a constrição sobre o imóvel original”, e pleiteia “a determinação de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil e, se assim entender este Tribunal, ao Ministério Público, para ciência e apuração dos fatos” (id. 80376966, pág. 19). 7. Preparo (id. 80378176). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. No caso em análise, o autor objetiva a satisfação de dívida correspondente a R$ 5.695.067,00 (atualizada em 2019), relativa a contrato de compra e venda de imóvel rural denominado “Fazenda Águas Claras”, situado no município de Sítio D’Abadia - GO, alegadamente inadimplido pelos réus compradores. Em sede de liminar, requereu a averbação da ação na matrícula do imóvel objeto do contrato (id. 40249806, autos originários), pedido que foi deferido pelo MM. Juiz (id. 40379439, autos originários). 11. No curso do processo, os réus pleitearam a substituição do imóvel averbado (id. 213407293, autos originários), ao argumento de que alienaram referido bem antes da propositura da presente demanda, ao mesmo tempo em que indicaram dois outros imóveis, ambos localizados no Paraná, suficientes, em tese, para satisfazer o débito. 12. A averbação premonitória durante a fase de conhecimento é uma medida cautelar, baseada no poder geral de cautela do Juiz, arts. 297, 301 e 828 do CPC, que permite registrar a existência de uma ação judicial na matrícula de bens do devedor antes da sentença final, com o objetivo de prevenir fraudes à execução e proteger terceiros de boa-fé. 13. No caso, o imóvel indicado para a averbação premonitória já pertenceu ao agravante-autor e está localizado próximo ao local de sua residência. 14. Por outro lado, os dois imóveis oferecidos em substituição, pelo agravado-réu, localizam-se em outro Estado da Federação, distante mais de mil quilômetros do Distrito Federal, local de residência do agravante-autor, e a regularidade registral, bem como o valor de mercado e a liquidez ainda não estão suficientemente documentados no processo. 15. O art. 805 do CPC, ao estabelecer a regra da menor onerosidade para o devedor, também determina que a ele incumbe indicar meios eficazes e menos onerosos, sob pena de ser mantido o ato impugnado. 16. Desse modo, a manutenção da averbação premonitória na matrícula registral é medida mais adequada para garantir o adimplemento do débito. 17. Anote-se que, embora o imóvel “Fazenda Águas Claras” tenha sido alienado para terceiro, o contrato foi registrado no Cartório de Imóveis no transcurso da ação originária e ainda não há elementos para afastar com precisão eventual fraude à execução, conforme alegação do agravante-autor. 18. Portanto, a r. decisão agravada deve ter seus efeitos suspensos para manter, por ora, a averbação premonitória no imóvel “Fazenda Águas Claras”. 19. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para manter a averbação premonitória da ação originária (pje no 0720511-42.2019.8.07.0001) no imóvel registrado na matrícula no 966 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sítio D’Abadia – GO. 20. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 21. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 22. Por fim, à d. Procuradoria de Justiça. 23. Publique-se. Brasília- DF, 28 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora